Tribunal: TJDFT
Processo: 0713515-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713515-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMNIO OURO VERDE AGRAVADO: JACKSON BATISTA DE ALMEIDA DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. OFÍCIO RECEITA FEDERAL E INSS. ELEMENTOS MÍNIMOS. ÊXITO DA MEDIDA. AUSÊNCIA. 1. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: Bacenjud, Renajud, Infojud e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais, uma vez que simplificam procedimentos de localização e constrição de bens. 2. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada,pesquisasnos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 4. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, com realização de consultas em outros bancos de dados públicos, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 5. É plausível que o agravante apresente elementos mínimos de que a medida pleiteada poderá obter êxito, ainda mais quando já foram realizadas outras tentativas de localização de bens e valores do devedor, mediante pesquisas aos sistemas conveniados, porém sem sucesso. 6. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Condomínio Ouro Verde contra decisão da 3a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Receita Federal e ao INSS com o intuito de auxiliar na identificação de bens em nome do devedor, ora agravado (autos no 0700965-07.2020.8.07.0020, ID no 153835247). 2. Em suas razões, em suma, o agravante alega que a decisão que indeferiu a realização da diligência pleiteada com o intuito de localizar bens de titularidade do devedor, não seria razoável e deve ser reformada, pois lhe causa prejuízo na persecução do crédito. 3. Defende que a medida tem o intuito de auxiliar a efetividade do processo, uma vez que a requisição do extrato CNIS (INSS) e os relatórios do DECRED e e-Financeira (Receita Federal), podem contribuir para a busca patrimonial. 4. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para que seja realizada a diligência indeferida na origem e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Preparo comprovado (ID no 45612434 e no 45612435). 6. O pedido de antecipação dos efeitos da tutela foi indeferido (ID no 45685490). 7. Sem contrarrazões (ID no 46546287). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 10. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 11. Conheço o agravo de instrumento. 12. À época da análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela, proferi a seguinte decisão (ID no 45685490): “[...]7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade precípua dessas demandas é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, e-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade às demandas judiciais. 10. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, primeiramente, ao credor. 11. Do mesmo modo, o princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados ou proceder à expedição de ofícios ou demais diligências com o intuito de localizar bens, direitos e valores do devedor que possam ser penhorados. 12. Se esse fosse o intuito do cumprimento de sentença e das ações de execução, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 13. O cumprimento de sentença iniciou-se em 30/6/2022. Foram realizadas diversas diligências, inclusive, pesquisas nos sistemas conveniados. Em janeiro de 2023 foi efetivada pesquisa no SISBAJUD, na modalidade “teimosinha” por 30 dias, assim como no INFOJUD e RENAJUD (ID no 150594763). 14. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessas ferramentas representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 15. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 16. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 17. Conforme destacado na decisão recorrida, as informações que poderiam ser obtidas com as diligências pleiteadas já estão contempladas pelas plataformas SISBAJUD e INFOJUD, cuja reiteração não se justifica, diante do cenário fático-jurídico dos autos principais. 18. Os dados cadastrados nos sistemas administrados pela autoridade fiscal já foram cruzados e não se constatou nenhuma incongruência quanto à higidez das informações declaradas pelo agravado, conforme se observa na consulta realizada via sistema INFOJUD e disponibilizada ao agravante (ID no 150594751). 19. O credor pode se valer de diversos mecanismos extrajudiciais para auxiliá-lo na pesquisa de bens em nome do devedor, inclusive perante os órgãos distritais, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário. 20. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1421842, 07033788220228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 21. A realização de medidas desprovidas de elementos mínimos de efetividade não contribui para a finalidade do processo e devem ser evitadas, sob pena de afronta ao princípio da duração razoável da demanda e da efetividade da prestação jurisdicional, nos termos já salientados. 22. Nesta via de cognição sumária e estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 3a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 26. Concluídas as diligências, retorne-me os autos. 27. Intimem-se. Publique-se.” 13. Como não houve mudança fática e ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões próprias de decidir, em especial a inexistência de elementos mínimos de que a medida de oficiar a Receita Federal e o INSS para identificar bens em nome do devedor poderá obter êxito, e nego provimento ao recurso. 14. Registre-se que, na origem, o feito encontra-se em regular seguimento, tendo sido expedida certidão de averbação do débito do agravado no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto e indisponibilidade (ID no 156913863). Dispositivo 15. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 16. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 17. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 18. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 23 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO